Tribunal: TJBA
Processo: 8023248-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023248-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MODERNA MOBILIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
RJ211726 registrado(a) civilmente como YASMIN CONDE ARRIGHI, RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA VÁLIDA A PARTIR DE 05/04/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado da Bahia, no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, em razão da aplicação da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança do DIFAL/ICMS, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, está sujeita à anterioridade nonagesimal, e se as leis estaduais que instituíram o tributo produzem efeitos imediatos ou somente após o transcurso do prazo de 90 dias da publicação da referida lei complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sobrestamento do feito não merece acolhimento, tendo em vista que as ADIs 7066, 7070 e 7078 já foram julgadas pelo STF, firmando entendimento sobre a matéria.

O STF, no julgamento da ADI 5469 e do Tema 1.093 da Repercussão Geral, declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem lei complementar, estabelecendo que a exação pressupõe edição de norma complementar veiculando normas gerais.

A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar a distribuição do produto da arrecadação, razão pela qual não se aplica a anterioridade anual, mas apenas a anterioridade nonagesimal expressamente prevista em seu art. 3º, conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

A Lei Estadual nº 14.415/2021, que reinstituiu o DIFAL no Estado da Bahia, teve sua eficácia condicionada à publicação da LC nº 190/2022, nos termos do Tema 1.094 da Repercussão Geral do STF, devendo a cobrança observar a anterioridade nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A cobrança do DIFAL/ICMS, regulamentada pela LC nº 190/2022, está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal prevista em seu art. 3º, sendo válida a exação a partir de 05/04/2022. As leis estaduais editadas antes da LC nº 190/2022 são válidas, mas sua eficácia está condicionada à vigência da referida lei complementar."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; LC nº 87/1996; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual nº 14.415/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 5469, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021;

STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, RE 1287019 (Tema 1.093), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021;

STF, RE 1221330 (Tema 1.094), Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 16.06.2020.

TJBA, APL: 80133474320238050001, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Pub: 11/11/2025;

TJBA, APL: 8160716-75.2022.8.05.0001, Rel.ª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Pub: 15/04/2025;

TJBA, APL: 80268264020228050001, Rel.ª Maria da Purificação da Silva, Pub. 19/03/2025;

TJBA, APL: 80407935520228050001, Rel.ª Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Pub. 28/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023248-69.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MODERNA MOBILIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .